Tribunal: TJES
Processo: 0001747-73.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001747-73.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
, ART
IGOS
121, §2º,
I E IV
,
E 211,
DO CP
B
– AUSÊNCIA DE
NULIDADE NO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ -

DECISÃO
SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO SE MOSTRA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
–

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AUSENTES DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO –
DECRETAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA,
ART. 492, I, “E”, DO CPP
- RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

O fato da corré ter ratificado seu depoimento extrajudicial quando ouvida em Juízo e sob o crivo do contraditório convalida o ato anterior, extirpando qualquer possibilidade de nulidade. Ademais, é entendimento pacificado no Colendo STJ Colegiado que eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal. Precedentes.

2)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, pois a participação do recorrente nos delitos de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver foi apontada pelos outros dois corréus, sendo a condenação derivada de votação soberana dos jurados sobre os quesitos a eles submetidos, não havendo que se falar em anulação do julgamento.

3) Devem ser mantidas as duas qualificadoras do delito de homicídio, eis que sua aplicação resultou de votação soberana realizada pelo Tribunal do júri sobre os quesitos apresentados.

4) Processos em curso não podem ser utilizados como desvalor dos antecedentes por observância do princípio da presunção de inocência e do enunciado da Súmula 444 do Colendo STJ.

5) A sentença não aponta quais “
ações voltadas a violência
” foram praticadas pelo recorrente, além do crime pelo qual está sendo condenado, que possa justificar o desvalor da conduta social. Além disso, há referência aos antecedentes do réu, onde constam apenas ações em curso.

6) A menção genérica de que a personalidade é voltada para a delinquência não possui suporte probatório, não se revelando suficiente para negativar a referida circunstância.

7) O óbito da vítima é elemento inerente ao tipo penal de homicídio, não se revelando idôneo para recrudescer a pena pelas consequências do crime.

8)
A execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, quando maior de quinze anos, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, está sendo objeto de Repercussão Geral no julgamento do RE 1.235.340/SC, o qual, apesar de ainda não ter sido concluído pelo STF, já possui maioria formada para adoção do Tema nº 1068, que reafirma a constitucionalidade da referida norma.

9) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

MAGNO DA SILVA
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 963/969, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Pancas/ES, que, acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais fls. 1058/1077, a defesa argui (1) a nulidade do depoimento extrajudicial da corré Ana, vulgo "Aninha", bem como a nulidade da qualificadora do estado de embriaguez da vítima. No mérito, a defesa requer (2) a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos; (3) inexistência do crime de ocultação de cadáver. Subsidiariamente, requer (4) a aplicação da pena-base no mínimo legal, e (5) revogação da prisão decretada com fundamento na execução provisória da pena.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões às fls. 1079/1084, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 6707769, no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

MAGNO DA SILVA
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 963/969, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Pancas/ES, que acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pancas, pelo homicídio cometido contra a vítima Hélio de Barros, que foi brutalmente assassinado com espancamento e pauladas, sendo que o recorrente e outros dois denunciados ainda ocultaram o cadáver.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Narra a denúncia que no dia 29 de marco de 2015, no período noturno, no Córrego do Gambá, propriedade de Augusto Coelho, Zona Rural do Município de Pancas, Ana Martins, Magno da Silva e Paulo Batista, desferiram contra a vitima Hélio de Barros, vulgo Tupanzinho, diversos golpes com um pedaço de madeira, causando-lhe a morte, consumando também a subtração do dinheiro da vítima. Além de subtraírem todo o dinheiro que a vítima possuía, os agentes tentaram subtrair o aparelho de som do veículo automotor da vítima e, após ceifarem a sua vida, os acusados jogaram seu corpo em urna ribanceira, para ocultar a materialidade deste crime”.

Em suas razões recursais fls. 1058/1077, a defesa argui (1) a nulidade do depoimento extrajudicial da corré Ana, aduzindo que a mesma se apresentou embriagada para a prática do ato. No mérito, a defesa requer (2) a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos em relação aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver. (3) inexistência do crime de ocultação de cadáver. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, e (4) revogação da prisão decretada com fundamento na execução provisória da pena.

A primeira tese defendida é a de nulidade do depoimento extrajudicial da corré Ana, aduzindo que a mesma se apresentou embriagada na Delegacia de Polícia para a prática do ato, resultando a desconsideração de tal depoimento da exclusão da qualificadora do motivo torpe, que teve como única sustentação probatória a palavra da corré.

Após detida análise verifico que a tese não possui suporte jurídico.

Conforme bem pontuado no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, “
ainda que fosse demonstrado o estado de embriaguez ou uso de entorpecentes por parte da corré, extrai-se dos autos que, ao ser interrogada em sessão do júri (fls. 514/515, do vol. 2), quando estava em plena condição de se manifestar e de seu autodeterminar, a denunciada confirmou o interrogatório prestado em sede policial e em sede judicial (fls. 11/12 e 257/258, do vol. 1), alterando somente os fatos em relação aos hematomas sofridos que, na verdade, haviam sido praticados por Hélio
”.

Desta forma, ainda que fosse o caso de se cogitar de suposta nulidade, o fato da corré ter ratificado seu depoimento extrajudicial quando ouvida em Juízo e sob o crivo do contraditório convalida o ato, extirpando qualquer possibilidade de nulidade que possa ser aventada.

Ademais, é entendimento pacificado no Colendo STJ Colegiado que "
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
." (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018).

A seguir, a defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver está evidenciada através do Boletim de Ocorrência a fl. 10/12, laudo de exame cadavérico de fls. 136/137 e laudo de exame de local de fls. 214/219, concluindo este último que:

"
(...) fls. 218, volume 01, 3.1) Da análise e interpretação dos vestígios: dos vestígios encontrados e interpretados é possível inferir que a pessoa da vítima foi golpeada e morta em local diverso, e levada até onde o cadáver foi encontrado para ser ocultado
."

Os indícios suficientes de autoria foram reconhecidos por ocasião da sentença de pronúncia e debatidos e ratificados em julgamento de Recurso em Sentido Estrito, por este Colegiado, realizado na data de 05/02/2020, que contou com a relatoria da Eminente Desembargadora Substituta Rozenea Martins de Oliveira.

Por ocasião do julgamento, ficou assentado que “
h
á
fortes indícios acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, de modo que o juiz natural da causa é que também deverá avaliar a tese de negativa de autoria em plenário. Logo, persistindo a imputação relativa ao crime contra a vida e os crimes conexos de furto qualificado e ocultação de cadáver deverá ser submetido ao Conselho de Sentença
”.

Os dois corréus, quando ouvidos em juízo, afirmaram que o ora recorrente participou dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, sendo Paulo Silistrino interrogado às fls. 512/513, e Ana interrogada às fls. 514/515.

A participação dos três denunciados também é evidenciada pelo depoimento de outras testemunhas, como Gidio da Cunha Santos, ouvido em Juízo às fls. 241/242, testemunha que destacou a clandestinidade do local onde o corpo foi deixado, circunstância que levou os jurados a responderem afirmativamente, aos quesitos relativos ao delito de ocultação de cadáver:

“[...] Que não presenciou a remoção do veículo da vítima da estrada onde estava, porém
acompanhou a remoção da vítima que só avistou já vítima do alto do barranco de onde a vítima foi jogada, porém não viu a vítima após sua remoção no barranco de modo que não sabe dizer como estava o corpo
; que o depoente e outros familiares de Hélio sairam em busca do mesmo, pois estava desaparecido: que primeiramente foi encontrado o Fusca de Hélio: que enquanto o depoente estava empreendendo buscas para encontrar Hélio, recebeu a notícia de que o corpo do mesmo estava e uma ribanceira; que o local onde foi encontrado o corpo da vítima tinha uma distância de aproximadamente 300 (trezentos) metros do local onde foi anteriormente encontrando o fusca da vítima;
que a ribanceira onde o corpo da vítima foi encontrado era um precipício bem íngreme
; que o corpo de Hélio estava a aproximadamente uns 08 (oito) metros da estrada, mas abaixo do corpo havia ainda mais pedaço da ribanceira para o corpo cair; [...]".

O recorrente, ao ser interrogado em juízo, utilizou de sua garantia constitucional de permanecer em silêncio.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese defensiva, pois não cabe a este Tribunal questionar a valoração da prova feita pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que soberanamente acolheu uma das versões apresentadas, respondendo afirmativamente aos quesitos relativos à presença de autoria e materialidade dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em relação ao ora recorrente, conforme se infere das fls. 959/962, razão pela qual não há que se falar em inexistência deste último crime, conforme pretendido pela defesa.

A jurisprudência do Colendo STJ se manifesta no sentido de que “
Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verificação da existência ou não de equívoco manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir a decisão dos jurados.

Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri,

deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário. Assim, fica garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a instrução processual e pelo que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Da mesma forma, devem ser mantidas as duas qualificadoras, eis que sua aplicação resultou de votação soberana realizada pelo Tribunal do júri sobre os quesitos apresentados.

“
A manutenção das qualificadoras mencionadas na decisão de pronúncia e confirmada pelo Tribunal a quo está concretamente fundamentada no conjunto probatório dos autos. Não sendo manifestamente improcedente a incidência do motivo fútil e do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, inviável sua exclusão por esta Corte, visto que é da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.175.493/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Na sequência, a defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para o delito de homicídio qualificado, foi aplicada a pena-base de 15 anos e 06 (seis) meses de reclusão, desvaloradas as circunstâncias judiciais da conduta social, culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Transcrevo a análise do art. 59 do CPB:

“Os
antecedentes
do réu são maculados, com vários processos em curso; a
conduta social
não e boa, pois, indica ações voltadas a violência, conforme os antecedentes; a
culpabilidade
demonstra ter agido com dolo intenso, premeditando a ação delituosa mediante concurso de agentes; que
personalidade
é voltada a delinquência; os
motivos
restam prejudicados pelo reconhecimento das qualificadoras; as
circunstâncias
não lhe favorecem, pois, realizou a ação criminosa em concurso com outro agente; as
consequências
do crime foram graves, pois ocasionou o óbito da vítima“.

Após detida análise, entendo que a negativação relativa às circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime são válidas e idôneas, a primeira calcada na premeditação e a segunda no concurso de agentes.

No entanto, não posso dizer o mesmo em relação às outras circunstâncias.

Processos em curso não podem ser utilizados como desvalor dos antecedentes por observância do princípio da presunção de inocência e do enunciado da Súmula 444 do Colendo STJ.

A sentença não aponta quais “
ações voltadas a violência
” foram praticadas pelo recorrente, além do crime pelo qual está sendo condenado, que possa justificar o desvalor da conduta social. Além disso, há referência aos antecedentes do réu, onde constam apenas ações em curso.

A menção genérica de que a personalidade é voltada para a delinquência não possui suporte probatório.

O óbito da vítima é elemento inerente ao tipo penal de homicídio, não se revelando idôneo para recrudescer a pena pelas consequências do crime.

Diante da manutenção de duas circunstâncias judiciais validamente negativadas, aplico a cada uma delas o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, prestigiando entendimento do Colendo STJ (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG).

A última tese vertida no recurso defensivo é relativa a revogação da prisão, decretada com fundamento na execução provisória da pena.

Em consulta ao sistema INFOPEN, o réu teve a liberdade provisória decretada neste processo no ano de 2018, vindo a ser preso por ocasião da sentença condenatória em março de 2023.

In casu, verifica-se que não havia prisão preventiva anterior à sentença.

A fundamentação discorrida na sentença foi de que “
a pena a que o réu foi condenado excede a 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP
” (fl. 968).

A previsão contida no art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece que no caso de condenação:

e)
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;.

A questão da execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, quando maior de quinze anos, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, está sendo objeto de Repercussão Geral no julgamento do RE 1.235.340/SC, o qual, apesar de ainda não ter sido concluído pelo STF, já possui maioria formada para adoção do Tema nº 1068, que reafirma a constitucionalidade da referida norma.

Tal situação já foi objeto de análise neste Colegiado em recente Acórdão por mim relatado, no qual, de forma unânime, assentou que “
o Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento a respeito do tema, consignando, em suma, que, permanece válido e vigente o art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP que autoriza a execução provisória da pena no caso de condenação pelo Tribunal do Júri, cabendo à referida Corte Superior aplicá-la até que o Supremo Tribunal Federal decida acerca de sua constitucionalidade
” (TJES – Habeas Corpus nº 5013751-67.2023.8.08.0000; Relª. Desª. Subst.ª NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; Publ. 02/Feb/2024).

A mudança no curso da orientação predominante no STJ ficou evidenciada no julgamento do REsp n. 1.973.397/MG, destacando o ministro Relator, no voto de relatoria, que:
“
(I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023)
”.

Transcrevo a ementa do citado julgamento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, "E", DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO.
1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como "chacina de Unaí", este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri. 2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, "e", do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP. 3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts. 16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial. Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial. 4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF. Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023). 5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, "e", do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal. 6. Pedido de execução provisória das penas deferido. (REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023).

Desta forma, impõe-se a manutenção da prisão preventiva diante da existência de fundamento legal e jurisprudencial.

Reformada parcialmente a sentença, passo a nova dosimetria da pena:

1) Para o delito de Homicídio Qualificado:

Reconhecidas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
mantenho
a pena-base
nos mesmos
15 (quinze) anos e
0
6 (seis) meses de reclusão
fixados na sentença, eis que a utilização do critério de um sexto sobre a pena mínima para cada circunstância judicial resultaria em pena maior, ocasionando “
reformatio in pejus
” em recurso exclusivo da defesa.

À míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento, estabeleço como definitiva a pena de
15
(quinze)
anos e
0
6 (seis) meses de reclusão.

2) Para o delito de Ocultação de Cadáver:

Reconhecidas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
fixo
a pena-base
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, estabelecendo-a como definitiva
à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento.

Efetuo redução proporcional da pena de multa para 40 (quarenta) dias-multa.

3) Concurso Material:

Aplicada a regra prevista no art. 69, do CPB,
fica o somatório das penas estabelecido em 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

Mantido o regime fechado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto,
conheço e
dou parcial
provimento
ao apelo, para reduzir o total de pena do recorrente para
1
6 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.